Tribunal: TCU
Processo: 022.155/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que trata de pedido de reexame interposto pelo Câmara dos Deputados em face do Acórdão 2083/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. comunicar esta decisão à interessada e à recorrente.